Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-11.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO, OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA. NÃO VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE.
1. Em caso de imputação de conduta omissiva do Estado, sua responsabilidade deve ser aferida com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato à parte.
2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que os profissionais da saúde, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imprudência, deve ser demonstrada a prática de conduta lesiva e o nexo causal entre a ação e o resultado danoso.
3. Não há que se falar em omissão ou negligência do Estado quando a prova documental e a prova oral permitem concluir que os médicos da rede pública de saúde prestaram todo atendimento necessário, em conformidade com o quadro clínico apresentado.
4. Não havendo comprovação de conduta omissiva ou culposa do Estado, nem do nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e os danos narrados pela parte autora, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em dever de indenizar.
5. Apelação dos autores conhecida e não provida.